Tribunal: TJDFT
Processo: 0702611-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da presente controvérsia recursal reside em verificar se foi ou não correta a decisão proferida na origem que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada.
3. A desconsideração da personalidade pressupõe, nas relações jurídicas regidas pelo Código Civil, a caracterização do abuso da personalidade jurídica, o que ocorre mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos em que dispõe o artigo 50 do Código Civil.
4. A insuficiência patrimonial e a dissolução irregular das atividades empresariais, por si sós, não são causas jurídicas suficientes para autorizar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes
5. No caso em tela, o agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo diligenciando pela juntada de qualquer documentação no sentido de suas alegações.5.1 Frise-se que se cuida de instituto de aplicação excepcional, apenas nos casos em que restar amplamente demonstrada a presença dos seus requisitos autorizadores, não sendo suficiente para tanto meras ilações e presunções, como pretende o agravante no caso dos autos.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.